Tribunal: TJBA
Processo: 8023183-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023183-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DANIEL SILVA FAUAZE NOVAES, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DANIEL SILVA FAUAZE NOVAES, EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTREGA DO DOCUMENTO DOBRADO E COM SELO ADESIVO. PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONSUMIDORES. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que restou comprovado que a Concessionária não vinha entregando as faturas mensais aos consumidores devidamente dobradas e fechadas com selo adesivo, ao arrepio de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Reguladora de Energia – ANEEL e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 4. A valoração das provas em sentido contrário ao interesse da Embargante não configura omissão a inquinar o julgado. 5. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8023183-40.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.